Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700517-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARQUES DE SOUSA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ROSELENE DE SOUSA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 189911867 dos autos de origem, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar ao réu a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada Entendeu o juiz processante que a Agravante já está inserido na fila de espera, pelo que a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. A agravante postula, então, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal e à Central de Regulação da Internação Hospitalar da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (vinte e quatro) horas, a internação da parte requerente em leito de UTI que atenda as suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não com o Distrito Federal, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente; e, concomitantemente, autorizar a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em qualquer hospital particular, conveniado ou não com a rede pública de saúde, às expensas do Distrito Federal, por iniciativa direta do(a) representante da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo Distrito Federal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC). DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, trata-se a agravante de paciente que se encontra internada no Hospital Regional de Ceilândia-DF e cujo relatório médico de ID 189910458 dos autos de origem demonstra a necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, em grave estado geral, tendo sido admitida em sala vermelha com sinais de insuficiência respiratória e aguardando vaga de UTI. A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravado a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. A fumaça do bom direito está comprovada. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos, na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde da Agravante é delicado. Quanto ao perigo da demora, esse resta evidenciado pelo relatório médico, demonstrado o precário estado de saúde da Agravante. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, há perigo de irreversibilidade da decisão em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida da Agravante. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promovam a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda suas necessidades, preferencialmente na rede ou na particular às expensas do DF. b) Não cumprido o item “a” em 48 horas, autorizar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI em qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades da Agravante, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, intimando-se o representante da parte autora para apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos da internação. Não promovida a internação conforme o prazo indicado para o item “a” de 48 horas, a internação em UTI particular poderá ser promovida pelo ente público ou diretamente pela Agravante ou seu representante, recolhendo as notas fiscais do período. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, pessoalmente, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento com urgência. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de março de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora